Tribunal: TJDFT
Processo: 0745910-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em contrato de mútuo.
2. Decisão anterior – A decisão agravada não reconheceu a prescrição e determinou a apresentação de nova planilha de débito pela exequente.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
III – Razões de decidir
4. A pretensão executória fundada em inadimplemento contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC.
5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
6. A constrição patrimonial de valores transferidos ao credor, ainda que insuficientes para quitar o débito, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, conforme aplicação analógica do Tema 568/STJ.
7. Contado o prazo de 10 anos da data da primeira constrição após o transcurso do prazo de suspensão, ainda não transcorreu o prazo prescricional.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202, caput; art. 205; 206-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ: IAC 1; Tema 568.